Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701322-30.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SIMONE CRISTINA DE FARIA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CDC. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIENTE. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. MEDICAMENTO. INTRAVENOSO. DUT. RN 465/21. PRECEDENTE VINCULANTE STJ. LEI N. 14.454/2022. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. AGRAVAMENTO. SAÚDE. INOCORRÊNCIA. 1. A sentença fundamentada de forma concisa, sem embasamento suficiente e sem relação direta com a questão apreciada enseja a nulidade do art. 489, §1o, I, do CPC. 2. É cabível a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento do mérito pelo tribunal quando a sentença é cassada por fundamentação insuficiente e o processo está em condição de julgamento imediato (art. 1.013, §3o, IV, do CPC e Enunciado 307 do FPPC). 3. O tratamento intravenoso com medicamento deve observar a Diretriz de Utilização Terapêutica (DUT) prevista no Anexo II da RN 465/21 e as teses fixadas no julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e 1.889.704. 4. O alcance das teses fixadas no julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e 1.889.704 não foi superada, merecendo adequação na interpretação para manter conformidade com a alteração legislativa que lhe foi posterior, observando as peculiaridades do caso concreto. 5. É indevida a indenização por danos morais se não foi comprovado o agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico em razão da recusa no fornecimento do tratamento médico prescrito. 6. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais in re ipsa em razão de recusa indevida de fornecimento de medicamento para tratamento de enfermidade grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 3. "A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010